Tribunal: STF
Processo: HC 130097
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-07
Data de publicação: 2016-06-07

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – HABEAS CORPUS – PREJUÍZO – PREMISSA INEXISTENTE. Uma vez verificada a insubsistência da premissa que levou a declarar-se o prejuízo do habeas corpus, impõe-se o provimento dos embargos declaratórios, restabelecendo-se o quadro jurídico anterior ao julgamento.